Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-58.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-58.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município do Acará contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade do vínculo precário da parte agravada, determinando o pagamento do FGTS e afastando a multa prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/90, além de condicionar a fixação dos honorários de sucumbência à fase de liquidação do julgado. O embargante alega contradição entre o período do vínculo precário (2002-2012) e a prescrição quinquenal reconhecida na decisão agravada, requerendo o provimento dos aclaratórios para limitar a exigibilidade das parcelas a partir de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao período do vínculo precário reconhecido e a aplicação da prescrição quinquenal para limitar a exigibilidade das parcelas de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigibilidade das parcelas do FGTS obedece à prescrição quinquenal, sendo devidas apenas aquelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.

O reconhecimento do período do vínculo precário (2002-2012) não se contrapõe à aplicação da prescrição quinquenal, pois esta limita apenas a exigibilidade das parcelas, sem alterar o reconhecimento do tempo de serviço.

5.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou sanar dúvida subjetiva da parte embargante, sendo cabíveis apenas para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal limita a exigibilidade das parcelas do FGTS, mas não impede o reconhecimento do período do vínculo precário.

2.

Os embargos de declaração não se prestam a corrigir dúvida subjetiva da parte embargante nem a modificar o mérito do julgamento, salvo nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000441-58.2015.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DO ACARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 24015139)

EMBARGADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA

ADVOGADA: DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 8.585) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

O Município do Acará opôs embargos de declaração contra o v. acórdão deste Colegiado que proveu parcialmente o recurso de agravo interno interposto em face da decisão monocrática desta relatoria que havia provido parcialmente ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença,
afastando a aplicação da multa de 20% (art. 22 da Lei nº 8.036/90) e determinando que a fixação do percentual alusivos aos honorários de sucumbência, devidos aos patronos da parte autora-apelada ocorra na fase de liquidação do julgado
.

Em síntese, alegou a existência de contradição no julgado relativamente entre o período do vínculo precário ser de 2002 até 2012, reconhecido no julgamento do agravo interno, com a prescrição quinquenal assinalada na decisão agravada.

Conclusivamente, pediu que sejam providos estes aclaratórios para emprestar efeito modificativo reconhecendo a aplicação da prescrição quinquenal limitando a exigibilidade das parcelas a partir de 2011.

Não foram apresentadas contrarrazões pela embargada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou resumido nestes termos:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. VERBAS SALARIAIS. PERÍODO DE VÍNCULO PRECÁRIO. CORREÇÃO DA DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município do Acará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a nulidade do vínculo precário da agravada e determinando o pagamento de FGTS, afastando a multa prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/90 e condicionando a fixação de honorários de sucumbência à fase de liquidação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a existência de direito ao FGTS decorrente da nulidade do vínculo precário; (ii) o reconhecimento da data de encerramento do contrato temporário para fins de apuração das verbas devidas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É devido o FGTS nos casos de nulidade de contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme entendimento pacificado pelo STF nos Temas 191 e 916, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

4.

A decisão agravada deve ser parcialmente reformada para reconhecer que o vínculo precário perdurou de 23/02/2002 a 31/12/2012, conforme certidão de tempo de contribuição juntada aos autos, devendo este período ser considerado na apuração das verbas devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É devido o FGTS aos servidores contratados temporariamente em regime precário, cuja nulidade da contratação foi reconhecida em razão da inobservância dos preceitos do art. 37, IX, da CF/88 (Temas 191 e 916/STF).

2.

O período de vínculo empregatício deve ser apurado com base nos documentos juntados aos autos.

O acórdão embargado considerou devido o FGTS para
servidores contratados temporariamente em regime precário, cuja contratação foi declarada nula por inobservância do art. 37, IX, da CF/88 (Temas 191 e 916/STF). Além disso, reconheceu que esse vínculo precário perdurou de 23/02/2002 a 31/12/2012, conforme certidão de tempo de contribuição juntada aos autos.

Essa decisão não guarda qualquer contradição com o reconhecimento da prescrição pela decisão monocrática anterior (ID 22033028), visto ser absolutamente evidente a exigibilidade apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (10/02/2015).

Com efeito, o reconhecimento do período do vínculo precário (2002-2012) não se contrapõe à aplicação da prescrição quinquenal, pois esta limita apenas a exigibilidade das parcelas, sem alterar o reconhecimento do tempo de serviço.

É importante assinalar, os embargos de declaração não se prestam para sanar dúvida subjetiva da parte embargante, rotuladas como contradição, apresentadas com intuito único de ver o julgado assinalar o entendimento que mais lhe agrada, uma vez que se trata de instrumento processual idealizado para correção de vícios objetivos da decisão.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025